Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000616-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), ROBSON HENRIQUE LUZ - CPF: 027.654.341-66 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO PERIGOSA E DIRIGIR SEM POSSUIR CNH – REINCIDÊNCIA NÃO AUTORIZA CUSTÓDIA PREVENTIVA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENAS DECORRENTES DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS [POR LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS] – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE REFREAR IMPULSO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARESTOS DO STJ – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DO TJMT – PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOB CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – PRECEDENTE DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O envolvimento reiterado do agente em crimes reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública (STJ, RHC nº 115696/MG).

A reiteração delitiva revela a periculosidade do agente, a qual, por si só, enseja a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC nº 527.479/PA).

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim).

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016).

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual”
(TJMT, HC nº 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000616-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S):

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE(S):

ROBSON HENRIQUE LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON HENRIQUE LUZ contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 136755), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, direção perigosa e dirigir sem possuir CNH – arts. 306, 308 e 309 do CTB – (ID 30389486).

O impetrante sustenta que: 1) a reincidência do paciente não autorizaria, em si, a custódia preventiva após o advento das medidas cautelares alternativas; 2) os crimes são apenados com detenção e não comportam a imposição de regime fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) a manutenção da custódia ofenderia o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 30389483), com documentos (ID 3038984/30389488).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 30602497).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus
–
Artigos 306, 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro

– Revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Deve a medida cautelar ser mantida para a garantida da ordem pública - Ofensa ao Princípio da homogeneidade – Inaplicabilidade – Ausência de constrangimento ilegal - Alegada ausência de fundamentação idônea e ofensa ao princípio da inocência. Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela denegação da ordem”.
(Siger Tutiya, procurador de Justiça, ID 31896496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 6.1.2020, o Juízo Criminal da Comarca de Poxoréo, em plantão judiciário regionalizado, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] pelo exame das documentações carreadas, tem-se que o fumus comissi delicti resta demonstrado, no caso em tela, pelos elementos de informação até o momento, os quais demonstram a existência de materialidade dos delitos apurados, se extrai do Boletim de Ocorrências que guarnece o feito, além do termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

Por seu turno, os indícios de autoria estão satisfeitos primeiramente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor do custodiado, assim como também podem ser extraídos dos depoimentos dos policiais que presenciaram a ocorrência e efetuaram a prisão do autuado.

Desta forma, esclarecida a presença dos requisitos do artigo 313 do CPP, há que se destacar, também, a presença dos fundamentos previstos pelo artigo 312 do CPP, uma vez que a liberdade dos custodiados representa risco à ordem pública, uma vez que são vezeiros na prática criminosa.

Como se nota dos autos, o autuado possui contra si executivo penal, em trâmite nesta Comarca de Jaciara e, como cediço, uma das condições para manter-se fora do cárcere, é exatamente não envolver-se em outros delitos, de forma que, ao deliberadamente participar de corrida ilegal na zona urbana deste município, alcoolizado e sem permissão legal para conduzir veículo automotor, porquanto não encontra-se habilitado como determina o CTB, o autuado incorreu em delito, o que demonstra seu desprezo pela lei penal e pela ordem, uma vez que tinha perfeita consciência de que não poderia envolver-se em novas práticas delitivas.

Deste modo, o fato de o autuado possui executivo penal em andamento e haver envolvido-se em novo delito, por si só, é motivo suficiente para manter sua custódia cautelar, como forma de evitar-se a reiteração delitiva e garantir-se a ordem pública, porquanto solto, efetivamente, volverá a delinquir.

Ante o exposto, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, este último materializado pela necessidade de garantir-se a ordem pública, assim preenchendo as exigências contidas nos artigos 312 e 313 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ROBSON HENRIQUE LUZ, devidamente qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA”.
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito, ID 30389487)

Em 15.1.2020, o Juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, com a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem. Analisando atentamente os autos e, ainda, em conformidade com o parecer ministerial, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria, os quais coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, pelo que, entendo que também não assiste razão a r. defesa, porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da segregação cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.

Ademais, a prisão do autuado está fundamentada no risco concreto da reiteração delituosa, uma vez que o autuado é reincidente, possuindo, Guia de Execução Penal, o que evidencia o risco a ordem pública.

Verifica-se ainda, que não foram trazidos fatos novos capazes de ensejar a revogação da medida. Dessa forma, entendo que no caso concreto estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da medida cautelar imposta ao autuado.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de ROBSON HENRIQUE LUZ, mantendo incólume o decreto prisional”
. (Sistema
Primus
, Código 136582)

A ação penal foi recebida em 21.1.2020 e designada audiência de instrução para o dia 10.3.2020, sendo o paciente citado em 23.1.2020 e apresentada defesa prévia em 11.2.2020 (Sistema
Primus
, Código 136755).

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante embora condenado por latrocínio e tráfico de drogas, cujas penas ultrapassam 20 (vinte) anos de reclusão (Sistema
Primus
- Código 64024), sem qualquer explicação jurídica plausível encartada nestes autos.

O envolvimento reiterado do agente em crimes reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública (STJ, RHC nº 115696/MG, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJPE -, DJe 21.10.2019).

Ademais, a reiteração delitiva revela a periculosidade do agente, a qual, por si só, enseja a manutenção da custódia preventiva (HC nº 527.479/PA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.10.2019).

Noutro giro, não prospera a alegação de que a segregação preventiva antecipa os efeitos de eventual condenação ou afronta o princípio da homogeneidade. Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC nº 115613, rel. Min. Celso de Mello).

Em seu turno, a
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente fora preso em flagrante após obter a progressão para o regime semiaberto, no qual foi advertido para não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”.
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Enfim, a proximidade da audiência de instrução e julgamento – 1
0.3.2020
–, recomenda a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa
(Sistema
Primus
, Código 136755).

Adota-se entendimento deste e. Tribunal:

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020